Tribunal: STF
Processo: ARE 1436571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL COM MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. TESE RECURSAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS RAZÕES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REALIZADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRONUNCIADA GRAVIDADE. ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. RECOMENDAÇÃO PRESENTE EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E EM PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em regra, os documentos devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou com a resposta, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil. Todavia, o artigo 435 do mesmo diploma prevê expressamente duas exceções a essa regra, de modo que é lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A falta de demonstração da excepcionalidade legalmente prevista impõe o não conhecimento dos novos documentos juntados em sede de apelação.



    2. O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, ensina que, para a devolução ao órgão recursal da matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Viola, pois, tal princípio a tese construída de forma completamente dissociada das razões expostas na r. sentença, autos, obstando seu conhecimento da mencionada tese.



    3. A gratuidade de justiça concedida à parte ré em decisão prolatada logo após a apresentação de contestação, deve ser impugnada em réplica, segundo prescreve o artigo 100 do Código de Processo Civil. Assim, a ausência de impugnação, em momento oportuno, importa na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de nova discussão em fase recursal. Ademais, ainda que se considere a atual situação financeira da ré/apelante, competia ao autor/apelado o ônus de demonstrar que não mais subsiste a hipossuficiência da postulante, circunstância não configurada no caso em exame.



    4. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como a regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda de filho menor, uma vez que tal exercício demonstra-se saudável à formação da criança e do adolescente (artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil). Contudo, os dispositivos legais reguladores de tal instituto devem estar harmonizados com os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral, devendo ser afastada a regra geral quando estiverem presentes situações de pronunciada gravidade, tais como supostas práticas de alienação parental, aptas a recomendar a determinação da guarda unilateral.



    5. Demonstrado nos autos que a guarda unilateral em favor do genitor melhor propicia a efetivação do direito fundamental da menor ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, impõe-se o seu reconhecimento, mormente considerando, além de todo acervo probatório, a recomendação em estudo psicossocial judiciário e em pareceres do Ministério Público.



    6. A concessão da guarda unilateral a um dos genitores não retira o poder familiar do outro, que deve permanecer atento aos direitos/prerrogativas de proteção, sustento, assistência, promoção da educação e construção do arcabouço emocional e moral do filho.



    7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.



    8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente